Tribunal: STF
Processo: Ext 478
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-13
Data de publicação: 1989-12-13

Ementa:
EXTRADIÇÃO.
- JULGAMENTO ANTERIOR ANULADO, EM QUESTÃO DE ORDEM, POR TER SIDO O
FEITO CHAMADO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO LEGAL.
- NÃO HÁ DUVIDA ALGUMA DE QUE, NO CASO, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO FOI
ENCAMINHADO POR VIA DIPLOMATICA, FORMALIZADO QUE FOI PELA EMBAIXADA
DA SUICA QUE E O AGENTE DIPLOMATICO DESSE PAIS JUNTO AO BRASIL.
POR OUTRO LADO, JUNTADA DA NOTA VERBAL DESSA EMBAIXADA E DISPENSAVEL
- COMO O FOI NA EXTRADIÇÃO 326 - QUANDO O OFICIO DO MINISTÉRIO DAS
RELAÇÕES EXTERIORES AFIRMA QUE HOUVE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE
EXTRADIÇÃO PELA EMBAIXADA DO PAIS ESTRANGEIRO, JUNTANDO A
DOCUMENTAÇÃO POR ELA REMETIDA.
- A INSTRUÇÃO CRIMINAL A QUE SE REFERE O ARTIGO VII DO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO FIRMADO PELO BRASIL E PELA SUICA E PROMULGADO PELO
DECRETO N. 23.997, DE 13.3.34, ABARCA, TAMBÉM, A FASE DAS
INVESTIGAÇÕES EXTRAJUDICIAIS, RAZÃO POR QUE O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO
PODE VIR FUNDADO EM DECRETO DE PRISÃO EMANADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SUICO. PRECEDENTES DO S.T.F.: EXTRADIÇÕES 333 E 491).
- EM TESE PODE HAVER CRIME DE ESTELIONATO PREVISTO NO ARTIGO 171 DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (A QUE CORRESPONDE O DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 148, 'I', DO CÓDIGO PENAL SUICO) COM O CONTRATO SERVINDO DE
MEIO FRAUDULENTO, O QUE OCORRE QUANDO, NA INVESTIGAÇÃO RETROSPECTIVA
DO FATO, SE VERIFICA O PROPOSITO AB INITIO DA FRUSTRAÇÃO DELE, POIS,
NESSE CASO - AO CONTRARIO DO QUE SUCEDE COM O SIMPLES INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL -, O DOLO, QUE E O SUBSTRATO DA FRAUDE, ESTA PRESENTE
COMO CAUSA EFICIENTE DA FORMAÇÃO DO CONTRATO.
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.